Tribunal: TJES
Processo: 5010371-32.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Perseguição
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010371-32.2025.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: WANDRLEY COSTA DIAS FILHO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do que, nos autos do requerimento de medida protetiva de urgência, indeferiu pedido de prisão preventiva do acusado de descumprir ordem judicial de não contato e afastamento da vítima em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante de alegado descumprimento de medidas protetivas, estão presentes os requisitos legais e probatórios para a decretação da prisão preventiva do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva, medida de caráter excepcional, somente se justifica quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, com prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração do periculum libertatis.

4. No contexto da violência doméstica, o art. 313, III, do CPP autoriza a prisão preventiva para garantir a execução de medidas protetivas, desde que o descumprimento esteja devidamente comprovado.

5. A palavra da vítima possui especial relevância nesses delitos, mas não substitui a necessidade de prova minimamente consistente da autoria, sobretudo quando a imputação se baseia apenas em convicção pessoal, sem elementos técnicos ou testemunhais que a corroborem.

6. A inexistência de comprovação robusta do envio das mensagens pelo acusado inviabiliza, no momento, a restrição da liberdade, sendo legítima a opção do magistrado de primeiro grau por reforçar a fiscalização e advertir o recorrido, em observância ao princípio da proporcionalidade.

7. Aplica-se o princípio da confiança no juiz de primeiro grau, que, por estar mais próximo aos fatos e às provas, detém melhores condições para avaliar a necessidade e a adequação da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A prisão preventiva em casos de violência doméstica depende de prova minimamente consistente do descumprimento da medida protetiva e da demonstração de risco concreto à vítima.

2. O juízo de primeiro grau, por sua proximidade com os fatos, possui discricionariedade para avaliar a presença dos requisitos legais da prisão preventiva, nos termos do princípio da confiança.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313, III; Lei nº 11.340/2006, art. 22, II e III, “a” e “b”.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, HCCrim nº 028210000627, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, DJe 07.04.2022; TJES, HCCrim nº 100210018063, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, DJe 14.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 5010371-32.2025.8.08.0011

RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: WANDERLEY COSTA DIAS FILHO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão (págs. 60/61, ID 15220494) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro De Itapemirim/ES que, nos autos do
requerimento de medida protetiva de urgência,

indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva de
WANDERLEY COSTA DIAS FILHO
.

Em suas razões (págs. 62/66, ID 15220494), sustenta o
parquet
, em síntese, que
(i)
os requisitos da prisão preventiva estão preenchidos;
(ii)
a materialidade e os indícios de autoria do descumprimento estão consubstanciados no relato detalhado da vítima, o qual goza de especial valor probatório;
(iii)
a conduta do suposto agressor, ao ignorar a ordem judicial, evidencia o
periculum libertatis
e o risco concreto de reiteração criminosa, tornando a prisão indispensável para a proteção da vítima.

Contrarrazões apresentadas às págs. 80/87 (ID 15220494), pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, às págs. 135/138 (ID 15220494), pelo
provimento
do recurso.

Pois bem. Como cediço, a segregação cautelar é medida extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Extrai-se dos autos que, em 8 de maio de 2025, a Sra. C. M. S. G. compareceu à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cachoeiro de Itapemirim para relatar que seu ex-noivo, ora recorrido, a perseguia desde o término do relacionamento, há cerca de dois anos, efetuando ligações de múltiplos números e utilizando-se de um antigo número de telefone da vítima para se passar por ela em aplicativos de mensagens (ID 68373578 dos autos de origem).

Diante do requerimento das medidas protetivas de urgência, o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, na decisão reproduzida no ID 68400860 (autos originários), deferiu as medidas protetivas de urgência, com base no art. 22, incisos II e III, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 11.340/06, determinando
(I)
o afastamento do agressor do lar ou local de convivência com a ofendida,
(II)
a proibição de aproximação a uma distância mínima de 200 (duzentos) metros e
(III)
a proibição de contato por qualquer meio de comunicação.

Posteriormente, em 26 de maio de 2025, a ofendida retornou à autoridade policial para comunicar um suposto descumprimento das medidas (ID 69570850 dos autos de origem).

Na hipótese, relatou que, em 23 de maio de 2025, por volta da meia-noite, o recorrido teria lhe enviado mensagens por meio do número de telefone de seu filho de 10 anos, com capturas de tela de um antigo perfil da vítima em um site de relacionamentos, acompanhadas do texto: “
retira o processo contra meu amigo, esquece ele, chega de mentiras
”. Afirmou ter convicção de que o autor era o recorrido e que se sentia em risco, temendo por sua vida.

Diante deste cenário, o Ministério Público Estadual, em petição de ID 69726834 dos autos de origem, pugnou pela decretação da prisão preventiva do acusado, argumentando que o descumprimento das medidas demonstrava a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública e para assegurar a execução das tutelas de urgência.

Apreciando o pleito ministerial, o Juízo de primeiro grau, na decisão ora objurgada (ID 69783510 do processo referência), indeferiu o pedido de prisão preventiva, fundamentando seu entendimento na ausência de comprovação suficiente de que as mensagens tivessem sido, de fato, enviadas pelo requerido, considerando a prova colacionada frágil para sustentar a medida extrema.

Contudo, como medida de cautela, determinou a intimação urgente das partes e o reforço da fiscalização policial, com a intensificação das visitas tranquilizadoras, além da cientificação do requerido, “
para que cumpra rigorosamente as medidas protetivas já fixadas, ficando ciente de está vedado qualquer tipo de contato/aproximação com a requerente,
sob pena de decretação da prisão
(CPP, art. 313, III)
”.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso.

Ante a essas informações, pontuo que o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

No específico contexto da violência doméstica e familiar, o legislador, sensível à gravidade da matéria, previu no art. 313, inciso III, do CPP, a possibilidade da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Entretanto, embora reconheça a importância da palavra da vítima em condutas desta natureza, também entendo imperativo que o descumprimento seja comprovado por elementos minimamente sólidos e que, a partir dele, se evidencie um risco concreto e atual à vítima, demonstrando que outras medidas menos gravosas são, ou se tornaram, ineficazes.

No caso em comento, o órgão ministerial baseia sua tese em um único evento: o envio de mensagens à vítima, em 23 de maio de 2025, a partir do terminal telefônico pertencente, em tese, ao filho de dez anos do recorrido, afirmando a vítima “
ter convicção
” de que o autor das mensagens foi o acusado.

Ocorre que, a convicção íntima da vítima, embora relevante, não se confunde com a prova judicialmente válida, apta a justificar a restrição da liberdade de outrem.

É dizer, a autoria do envio das mensagens não foi, em nenhum momento, sobejamente comprovada, fator que, nesse cenário de incerteza probatória, revela o acerto do Magistrado de primeiro grau ao consignar que “
não há comprovação de que as mensagens foram enviadas pelo requerido, de modo que, ao menos neste momento, não restou suficientemente demonstrado o descumprimento das medidas protetivas
”.

Com efeito, entendo que o magistrado de origem, por estar mais próximo à realidade dos fatos e provas, possui mais subsídios para decidir sobre a necessidade da segregação cautelar, à luz do princípio da confiança no juiz de primeiro grau. No mesmo sentido, veja-se julgados deste E. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS - 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR - FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES - NECESSIDADE CONCRETA DA PRISÃO PROVISÓRIA - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZ DE 1º GRAU - 2. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR - 3. ORDEM DENEGADA. 1. Os indícios, que são fortes e concatenados, condizentes com as demais provas juntadas a este
writ
e sendo prudentemente analisados pelo Juiz da causa são aptos a ensejar a prisão provisória do paciente.
Como se sabe, deve-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.
À luz da reiteração criminal recente do paciente, a existência dos requisitos autorizativos da decretação da prisão cautelar prejudica a análise da aplicação das medidas cautelares, como no caso em estudo. [...]”

(TJES, H
C
C
rim nº
028210000627, Rel.
Des. Adalto Dias Tristão
,
Segunda Câmara Criminal
, DJ
e
: 07.04.2022) –
destaquei

_________________________________________________

HABEAS CORPUS - 1. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – [...] 2. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - 3. ORDEM DENEGADA. [...] 2. O processo tem seu trâmite regular e a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente preenche os requisitos necessários elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, consubstanciando-se especialmente na garantia da ordem pública.
Como é cediço, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.
[...]”

(TJES, HCCrim nº 100210018063, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, DJe: 14.09.2021) – destaquei

Nesse contexto, denota-se que a decisão objurgada revela-se prudente e proporcional, pois, ao invés de lançar mão da medida extrema, optou por reforçar os mecanismos de proteção já existentes – cientificando o recorrido, inclusive, da necessidade do cumprimento das medidas,
sob pena de decretação da prisão
–, determinando a intensificação da fiscalização por parte das autoridades policiais, o que atende, ao menos por ora, à necessidade de cautela.

Por todo o exposto, não observo, neste momento, a necessidade da medida cautelar extrema da prisão para o recorrido, porém,
não há impedimento para que esta seja decretada pelo
julgador de primeiro grau
,
caso verifique a superveniência das medidas legitimadoras
.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.